Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-97.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos à execução e ação anulatória - benefício da gratuidade concedido em uma demanda que se estende àquela julgada conjuntamente - ausência de cerceamento de defesa - apelantes que não apresentaram as razões pelas quais as provas indicadas seriam determinantes ao julgamento do feito - sentença embasada em provas documentais - condição técnica do embargante para avaliação dos equipamentos

Ementa:
Embargos à execução e ação anulatória - benefício da gratuidade concedido em uma demanda que se estende àquela julgada conjuntamente - ausência de cerceamento de defesa - apelantes que não apresentaram as razões pelas quais as provas indicadas seriam determinantes ao julgamento do feito - sentença embasada em provas documentais - condição técnica do embargante para avaliação dos equipamentos adquiridos - fundamento que não justificou, por si só, a improcedência do pedido -ausência de impugnação aos demais fundamentos - julgamento conjunto dos feitos - ônus sucumbenciais que devem ser fixados individualmente - condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência da ação anulatória - embargos julgados parcialmente procedentes para reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel - ausência de resistência do embargado quanto à tal matéria - recurso do embargado provido - recurso dos embargantes improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001731-
97.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados TOSHIRO
HISSATOMI e ANA MARIA ARAUJO HISSATOMI, é apelado/apelante CLAUDIO
LOPES ROCHA FILHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos embargantes e
deram provimento ao recurso do embargado. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001731-97.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 37050
Apelação no 1001731-97.2017
Apelante: Cláudio Lopes Rocha Filho e Toshiro Hissatomi e
outro
Apelado: os mesmos
Embargos à execução e ação anulatória - benefício da gratuidade
concedido em uma demanda que se estende àquela julgada
conjuntamente - ausência de cerceamento de defesa - apelantes
que não apresentaram as razões pelas quais as provas indicadas
seriam determinantes ao julgamento do feito - sentença embasada
em provas documentais - condição técnica do embargante para
avaliação dos equipamentos adquiridos - fundamento que não
justificou, por si só, a improcedência do pedido -ausência de
impugnação aos demais fundamentos - julgamento conjunto dos
feitos
-
ônus
sucumbenciais
que
devem
ser
fixados
individualmente - condenação do autor ao pagamento das verbas
de sucumbência da ação anulatória - embargos julgados
parcialmente procedentes para reconhecer a impenhorabilidade
do bem imóvel - ausência de resistência do embargado quanto à
tal matéria - recurso do embargado provido - recurso dos
embargantes improvido.
Vistos, etc..
Tratam-se de embargos opostos por TOSHIRO HISSATOMI
e ANA MARIA ARAÚJO HISSATOMI à execução contra eles
intentada por CLÁUDIO LOPES ROCHA FILHO. Em apenso, segue a
ação declaratória de anulação de negócio jurídico intentada por Toshiro
contra o embargado, versando sobre o compromisso de compra e venda
com garantia real que embasa a execução. Ao relatório de fls.
1.099/1.103,
acrescenta-se
que
os
embargos
foram
julgados
parcialmente procedentes, sendo improcedente a ação declaratória.
Apelaram os embargantes pugnando pela extensão do benefício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001731-97.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 3/5
gratuidade processual concedido na ação anulatória aos presentes
embargos à execução. Sustentam o cerceamento do direito de defesa.
Aduzem que a profissão do embargante Toshiro, engenheiro eletrônico,
não confere condições técnicas para avaliar o maquinário objeto do
contrato de compra e venda. Em seu apelo, o embargado sustenta que o
embargante foi sucumbente tanto nos embargos à execução quanto na
ação anulatória, devendo ser arbitrados honorários para ambas as
demandas, acrescentando, ainda, que em relação aos embargos, não se
opôs à alegada impenhorabilidade do imóvel dado em garantia, acolhida
pela r. sentença. Com contrarrazões do embargado, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, do que se extrai das fls. 928/944, o benefício da
gratuidade processual foi concedido a Toshiro Hissatomi e Ana Maria
Araújo Hissatomi no bojo dos embargos à execução, de sorte que
cabível a extensão da benesse aos autos da ação anulatória que segue em
apenso e foi julgada em conjunto.
No mais, não se vislumbra o alegado cerceamento do direito
de defesa, uma vez que desnecessária a produção de outras provas
quando a matéria a ser apreciada é de direito ou, sendo de fato, já se
encontrem nos autos elementos probatórios suficientes ao deslinde do
feito.
Na espécie, os embargantes alegam que as provas por eles
requeridas não foram produzidas, não especificando, todavia, de que
forma poderiam ensejar conclusão diversa por parte do julgador.
Com efeito, foram requeridas as provas indicadas às fls.
993/995 dos presentes autos e fls. 377/386 da ação anulatória. No
entanto, o conjunto probatório dos autos, notadamente a prova
documental, se mostrou suficiente para o fim da formação da convicção
da julgadora de Primeiro Grau, tendo ela indicado as provas que
justificaram o julgamento antecipado do feito.
No que se refere às condições técnicas do embargante Toshiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001731-97.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 4/5
para o fim de avaliar os maquinários objeto da compra e venda, é de se
observar que tal fator não foi preponderante para o resultado da
demanda, mas, sim, somado a outros fundamentos, não impugnados de
forma específica nas razões do apelo.
Com efeito, afirmou o MM. Juízo “a quo” que “os
embargantes, ademais, declararam ter vistoriado os equipamentos que
foram objeto do contrato de compra e venda e, repita-se, quisessem
demonstrar que foram ludibriados, deveriam ter promovido ação
cautelar de produção antecipada de provas tão logo constataram os
vícios contidos nos bens e não simplesmente permanecer inertes até o
ajuizamento de ação de execução pela parte exequente” (fls. 1.113) e,
ainda, que “os documentos de fls. 269/281 da ação anulatória,
ademais, demonstram que o coexecutado Fabio tentou negociar o
valor devido e em momento algum menciona algum vício existente no
contrato, o que também infirma a assertiva dos embargantes de que
foram, de alguma forma, enganados pelo embargado” (fls. 1.112).
Ou seja, a conclusão se baseou não só pela vistoria realizada
pelo embargante ao tempo em que firmado o negócio jurídico, como
também por sua inércia em relação à rescisão contratual (cabendo
destacar que a ação anulatória foi ajuizada após a execução) e pelo fato
de não ter sido mencionado qualquer vício na tentativa de negociação do
valor pelo coexecutado Fabio.
Ademais, a r. sentença concluiu que o negócio jurídico
entabulado tratou apenas da aquisição de equipamento usados,
consoante extraído da cláusula 4 do contrato, e da troca de e-mails
acostada às fls. 291 dos autos da ação anulatória (fls. 1.112), o que
também não foi impugnado de forma específica pelo embargante, ora
apelante.
Conclui-se, assim, que as razões recursais não são suficientes
para infirmar a conclusão a que chegou a r. sentença guerreada.
Concernentemente ao apelo do embargado, assiste-lhe razão
quanto à condenação ao pagamento da verba sucumbencial da ação
anulatória, uma vez que, a despeito da reunião dos feitos, tal condenação
deve ser individualizada.
Assim, caberá ao autor, ante a improcedência da demanda, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001731-97.2017.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 5/5
pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba
honorária devida ao patrono do réu fixada à luz do art. 85, §2o do
Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Também assiste razão quanta à distribuição do ônus da
sucumbência nos embargos à execução, uma vez que inexistente
resistência quanto à reconhecida impenhorabilidade do bem imóvel dado
em garantia, devendo, assim, ser suportados integralmente pelos
embargantes, inclusive a verba honorária no importe de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído aos embargos.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais dos
embargantes, e a acolhida das razões recursais do embargado, mantendo-
se, no mais, a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária que bem
remunera o trabalho desempenhado nesta esfera recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso dos
embargantes, e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do embargado.
Coutinho de Arruda
Relator